Tribunal: TJPA
Processo: 0021557-61.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0021557-61.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, RAFAEL SICSU SOARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL (PABSS). RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. OBSERVÂNCIA DE DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO SANADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que confirmou a sentença que afastou a compulsoriedade de descontos em folha de pagamento para custeio de plano assistencial (PABSS) e determinou a repetição de valores descontados, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em verificar omissão quanto à aplicação da tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.814.0000, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 46 da Lei Municipal nº 7.884/99, com efeitos “ex nunc”, validando os descontos realizados a título de Plano de Assistência à Saúde e Social (PABSS) até 5/8/2020.

III. Razões de decidir.

3. Reconhece-se omissão no julgado anterior, por não ter observado a decisão de controle concentrado de constitucionalidade com eficácia vinculante, artigo 927, V, do CPC, que validou os descontos realizados até o julgamento de embargos de declaração na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000.

4. A decisão vinculante, ao declarar a inconstitucionalidade com efeitos “ex nunc”, não permite a restituição de valores descontados anteriormente a 5/8/2020, salvo nos casos de decisões transitadas em julgado, o que não traduz a hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese.

5. Embargos de declaração providos para afastar a condenação do Município de Belém à repetição de valores descontados a título de Plano de Assistência Básica e Social (PABSS), observada a eficácia vinculante da decisão proferida na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000.

Tese de julgamento:

"Os descontos efetuados a título de Plano de Assistência Básica e Social (PABSS) até o julgamento de embargos de declaração na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 (5/8/2020) são válidos, nos termos do art. 927, V, do CPC, salvo nos casos de decisões transitadas em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC/2015, arts. 1.022, I, II, III e 927, V.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão constante do id. 22531061, págs. 1/6, proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente nos autos do recurso de apelação intentada na ação ordinária ajuizada por RAFAEL SICSU SOARES, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL COMPULSÓRIO. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 149, § 1º, DA CR/88. DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE POR ESTE SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, CONSIDERANDO-SE QUE A AÇÃO ORIGINÁRIA FOI AJUIZADA EM MOMENTO PRETÉRITO E COMO CONTEÚDO ALINHADO À DECISÃO DE CONTROLE CONCENTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que confirmou a sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara de Fazenda da Capital na Ação Ordinária aforada por Rafael Sicsu Soares, afastando a cobrança compulsória a título de custeio do Plano de Assistência Básica a Saúde e Social (PABSS), bem como determinou a repetição das parcelas descontadas, limitadas ao lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

2. Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na legalidade ou não dos descontos compulsórios efetuados em remuneração de servidor a título de custeio de plano assistencial e a validade de sua cobrança em momento anterior à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0004529-08.2017.814.0000.

3.

Razões de Decidir. 3.1.

Cumpre destacar, de início, que o pedido formulado na ação originária se restringiu ao afastamento dos descontos efetuados pelo apelado a título de custeio de plano assistencial, uma vez que a compulsoriedade da cobrança infringe o artigo 149, § 1º, da CR/88, bem como a repetição de indébito, ressaltando-se que, no caso, a inconstitucionalidade da exação constitui causa de pedir e não o próprio pedido em si, dado que a lide buscou tutelar direito subjetivo.

3.2. Por sua vez, a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.814.0000 declarou a invalidade do artigo 46 da Lei Municipal nº 7.884/99, com efeito “ex nunc” a partir de 21/11/2018. Contudo, a ação abstrata de constitucionalidade se trata de um processo objetivo. Nesse diapasão, não se vislumbra prejudicialidade da decisão proferida pelo Plenário desta Casa, sobretudo em razão de a sentença e a decisão ora impugnada ter adotado idêntico posicionamento e pelo fato de a demanda originária ter siso ajuizada em 30/5/2014. 3.3. De mais a mais, com relação ao período anterior ao julgamento da ação de controle abstrato, já havia entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a cobrança compulsória em remuneração de servidor para o custeio de plano assistencial. Não é por outra razão que o pronunciamento impugnado, na esteira do artigo 149, § 1º, da CR/88 e artigo 165, I, do CTN, afastou a compulsoriedade do desconto, bem como determinou a repetição de indébito, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da lide. Dispositivo.

4.1.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 23183139, págs. 1/4), após discorrer sobre o cabimento dos aclaratórios, apresenta o recorrente fundamentos acerca da necessidade de observância dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.814.0000, por força do artigo 927, V, do CPC.

Frisa o embargante que o paradigma foi publicado com eficácia “erga omnes” e com limitação do período de restituição dos descontos, dizendo que em conformidade do julgado foi declarada a validade dos descontos efetuados até a decisão proferida em controle abstrato e acrescentando que a única ressalva são as decisões com trânsito em julgado, o que não reflete a situação dos autos.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, adequando o julgado à decisão proferida no paradigma mencionado.

Sem contrarrazões (id. 23526816, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o embargante sustenta omissão no aresto impugnado quanto a não aplicação da tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.814.0000, que aplicou efeito “ex nunc” à declaração de invalidade do artigo 46 da Lei Municipal nº 7984/99 e considerou válidos os descontos efetuados a título de Plano de Assistência à Saúde e Social (PABSS) até o julgamento de embargos de declaração, ocorrido em 5/8/2020.

No caso, o acórdão embargado validou a restituição de indébito dos descontos ao norte mencionados, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da lide, 3/5/2014. Nesse contexto, tem-se que não foi observada a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade, que validou os descontos antes do julgamento dos embargos de declaração, em 5/8/2020.

Registre-se que a decisão ostenta caráter vinculante e de observância obrigatória, na forma dos artigos 102,

§ 2º, da CR e 927, V, do CPC:

CR/88

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

CPC

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...)

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Ressoa, por conseguinte, presente o vício de omissão em relação à não aplicação do paradigma. Assim, comporta provimento os embargos de declaração.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios opostos para, saneando o vício apontado, declarar incabível a condenação do embargante à restituição do indébito em favor do embargado concernentes aos descontos efetuados relativamente ao Plano de Assistência Básica e Social (PABSS).

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024